Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. PACIENTE QUE FUGIU DURANTE O FLAGRANTE. ANOTAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. ISONOMIA COM OS COINVESTIGADOS NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto possui condenação criminal definitiva e vinha sendo investigado por comercializar drogas, bem como porquanto fugiu durante o flagrante e não foi encontrado posteriormente, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Não há que se cogitar de ausência de contemporaneidade, porquanto o paciente foi preso dois meses após o flagrante, do qual fugiu.
5. Se não ficou demonstrado que o paciente está na mesma situação dos demais investigados, os quais foram soltos com aplicação de outras medidas cautelares, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.